Tribunal: TJSP
Processo: 2117494-75.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 2a Turma Recursal de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sob alegação de que teria descumprido decisões proferidas em ADIs que declararam ser inconstitucional a designação de servidor para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 2a Turma Recursal de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sob alegação de que teria descumprido decisões proferidas em ADIs que declararam ser inconstitucional a designação de servidor para cargo diverso, bem como a transformação de cargos efetivos em cargos e funções de confiança fora das hipóteses constitucionais previstas para estes cargos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado desrespeitou as decisões proferidas nas ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e no 216974-86.2021.8.26.0000, ao manter a irredutibilidade salarial do servidor designado para função de confiança e a incorporação das diferenças de remuneração correspondentes.
III. Razões de Decidir
3. O servidor exercia função de confiança compatível com suas atribuições originais, não configurando desvio de função, logo, a decisão reclamanda não afronta o disposto na ADI 0394948-12.2010.8.26.0000.
4. O direito à irredutibilidade dos vencimentos está conformidade com as normas vigentes à época do exercício da função de confiança, que se deu anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da lei que criou tal função, logo, não houve afronta à ADI 216974-86.2021.8.26.0000, cuja modulação não teve efeitos retroativos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A designação para função de confiança compatível com o cargo efetivo não configura desvio de função. 2. A incorporação dos vencimentos é válida quando a função de confiança é exercida de boa-fé antes da declaração da sua inconstitucionalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 988.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Reclamação 2267395-54.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 05.02.2025.
TJSP, Reclamação 2009040-98.2025.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 16.04.2025.
TJSP, Reclamação 2353375-66.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 19.03.2025.